Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIRETIO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAGÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.
1. Em se tratando de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios fundada em descumprimento de contrato de parceria profissional de divisão de verba honorária, carece o autor de interesse de agir em face do cliente, tendo em vista que o negócio jurídico inadimplido limita-se à esfera jurídica da sociedade de advogados.
2. De acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, havendo cessão total ou parcial de quotas societárias, responde o cedente, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
3. Ocorrida a cessão integral das quotas societária por sócio e ajuizada a ação após o decurso do prazo decadencial de dois anos, fica obstada a pretensão satisfatória de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios pela sociedade de advogados em face do sócio que se desvinculou.
4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Não se incumbindo o recorrente desse ônus, deve-se manter a gratuidade de justiça concedido à parte autora na instância de origem.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.